Tribunal: TJDFT
Processo: 0708373-88.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. NÃO VERIFICAÇÃO. AFASTAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. VIOLAÇÃO A DEVER ANEXO DA BOA-FÉ OBJETIVA NÃO CONSTATADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Deve ser considerada válida a cláusula contratual que preveja a cobrança de comissão de permanência para o período da inadimplência nos contratos bancários, desde que não cumulada com correção monetária, juros de mora, multa ou juros remuneratórios, calculada à taxa média de mercado do dia do pagamento e limitada à taxa pactuada no contrato
2. Hipótese em que não verificada a alegada cobrança de comissão de permanência disfarçada de juros remuneratórios, porquanto apenas existe previsão contratual de que, durante o período de mora, serão acrescidos aos juros remuneratórios normalmente devidos pelo contratante os juros moratórios e a multa, não havendo previsão de cobrança de novos encargos remuneratórios.
3. Inexistindo lapso temporal exacerbado entre o vencimento da dívida, a notificação extrajudicial dos devedores e o ajuizamento da ação monitória, não há falar em exclusão dos encargos moratórios com fundamento na teoria do duty to mitigate the loss. Violação a dever anexo da boa-fé objetiva não configurada.
4. Caso concreto em que não se verifica, nas condutas dos apelantes uso incorreto de instrumento processual colocado a seu dispor para o regular exercício do direito de ação, conforme lhe é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). Proceder que não revela conduta desleal ou abusiva passível da pecha de improbus litigator porque nele não identificável dolo nem quaisquer dos comportamentos configuradores de litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC, na mera interposição de recurso contra decisão que, no seu entender, foi-lhe desfavorável.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.